Tribunal: TJES
Processo: 0000553-84.2021.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000553-84.2021.8.08.0043
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VAGNER MELLO DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI
N
º 11.343/2006
. TRÁFICO DE DROGAS.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006.
DESCABIMENTO
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos Policiais Militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.

2.
As declarações dos Policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

3.
Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram devidamente comprovadas, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
VAGNER MELLO DE JESUS
,
inconformado com a r. sentença de fls. 148/150-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(
...) no dia 28 de dezembro de 2021, durante o cerco tático de segurança na divisa com o município de Cariacica, Policiais Militares avistaram uma moto com dois ocupantes reduzindo bruscamente a velocidade em que transitava na via, momento em que o carona tentou tirar um objeto da cintura.

Ao realizar a abordagem, os Policiais lograram êxito em apreender na posse do denunciado
VAGNER MELLO DE JESUS
, 01 (um) pedaço de substância ilícita entorpecente popularmente conhecida como maconha, com massa total de 99,3 (noventa e nove vírgula três) gramas, conforme auto de apreensão de f
l
. 09, auto de constatação provisório de substância entorpecente de f
l
. 10 e laudo da seção laboratório de química forense n
°
208/2022 à
fl.
50, além da substância encontrada, a quantia de R$ 207,00 (duzentos e sete reais) em notas fracionadas foi localizada junt
o
ao denunciado.

(...)
”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais sediadas às fls. 152/161, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente quanto ao crime de tráfico de drogas e, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime do art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.
In verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isso, constato que a materialidade do crime restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 46677284 de fls. 22/26, Auto de Apreensão de fls. 17/18, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 19 e do Laudo Toxicológico Definitivo nº 208/2022 de fl. 72.

Quanto à autoria,
passo a tecer algumas considerações
.

A defesa sustenta que o édito condenatório pautou-se, exclusivamente, nos depoimentos dos policiais militares envolvidos na operação. Além disso, afirma que o apelante não estava praticando nenhuma atividade típica do tráfico de entorpecentes, argumentando que “não há como afirmar apenas pelo contexto probatório que o apelante estava destinando o material ilícito para comércio (...) tendo o recorrente afirmado que seria destinado para seu uso pessoal”, não podendo ser presumida a destinação do entorpecente apreendido.

Sob essa ótica, passo a transcrever excertos da r. sentença que refletem a circunstância fática suso delineada. Confira-se:

“Quanto à prática de um dos verbos constantes no rol no artigo 33 do referido diploma legal, vejamos o depoimento:

[...] QUE em virtude de tal ato foi feita abordagem a motocicleta e com o carona Vagner Mello de Jesus, em sua revista foi encontrado em sua cintura uma grande quantidade de maconha, e com o mesmo o valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais) em notas fracionadas típico de tráfico de drogas, puxado seu nome no SISPES não foi encontrado nenhum mandado, porém com uma longa ficha criminal incluindo duas passagens por homicídio; [ ... ] (depoimento SD/PMES BRUNO KAISER CAMPOS, policial responsável pela abordagem, em inquérito policial (fls. 09/10), confirmado em juízo às fls. 128)

É de se mencionar, neste momento, que uma das possibilidades da consumação do delito em análise é trazer consigo, interpretado pela doutrina como transportar junto ao corpo, por exemplo, como ocorreu
in casu
.

De igual maneira, em seu interrogatório (fls. 129/130) assim afirmou:

[...] que a droga era realmente do interrogando e que George não tinha ciência dela; [...]

Como o interrogatório não destoa do depoimento da testemunha, é possível constatar que o acusado transportava droga.

Por sua vez, a Douta Defesa, em sede de alegações finais (fls. 141/147), argumentou que o Acusado não praticou a conduta descrita no tipo penal, tendo em vista que a substância era para consumo e não para mercancia.

Entendo que tal argumento não merece prosperar.

Isto pois, é de se considerar que 96,7g (noventa e seis vírgula sete gramas) é uma grande quantidade para ser classificada como de mero uso próprio, tanto que o Acusado afirma que tal quantidade seria suficiente para utilização por dois meses. Assim, não se mostra razoável imaginar que uma pessoa traria consigo uma medida desta se não fosse com a finalidade de mercancia.”

Nesse contexto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Ademais, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Sob outro enfoque e conforme destacado pela douta Procuradoria de Justiça, “ainda que não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas, dentre elas a de transportar e trazer consigo, dentre outras (...)”.

E não é só. Mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...). 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Desse modo, entendo pela caracterização do crime de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas, sobretudo se considerarmos a quantidade de drogas e o valor em dinheiro apreendidos, este fracionado em pequenas notas, típico do comércio de ilícitos, somando a quantia de R$ 207,00 (duzentos e sete reais).

No ponto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, aliadas às circunstâncias da prisão, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório,
também

o
pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, n
ão merece prosperar.

Isso porque, como dito, as provas coligidas aos autos são conclusivas para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em posse de droga para consumo, já que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n° 11.343/06, a quantidade de entorpecente e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que a substância tinha como fim o comércio.

Sendo assim, entendo não ser o caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
conforme requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados. Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, razão pela qual a versão trazida pelos policias responsáveis pela abordagem do recorrente, neste caso, deve prevalecer.

Posto isso e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)